Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731492-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES HILDEBRAND AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA, JOSE RICARDO MARQUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença instaurado pelo Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília em face de José Ricardo Marques, decidiu que o fato de o recorrente ser credor do executado não o autoriza a ocupar a posição de assistente do exequente no feito. Além disso, decidiu que eventual pedido de penhora do imóvel indicado deve ser resolvido no juízo que originou seu crédito. Por fim, ante o acordo homologado em juízo, bem como da data limite para pagamento da última parcela, intimou o exequente para comprovar o cumprimento ou requerer a continuidade do processo. Em suas razões, argumenta ter interesse jurídico no cumprimento de sentença que tramita tendo os agravados como partes, eis que, no referido feito, foi realizada penhora no rosto dos autos, proveniente do processo em que figuram como partes o agravante e José Ricardo Marques, tendo por objeto o imóvel do executado. Sustenta, além disso, que o acordo não poderia ter sido homologado sem a reserva do numerário que deu ensejo à penhora no rosto dos autos. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e obstar a homologação do acordo. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, deferindo-se sua intervenção no feito como assistente simples do Condomínio exequente, bem como para indeferir a homologação do acordo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que, caso cumprido integralmente o acordo celebrado entre as partes, será homologado pelo juízo singular (como já antecipado na decisão agravada - ID no 39510423), o que culminará no levantamento da constrição havida sobre o imóvel de propriedade do agravado José Ricardo Marques. Destaque-se que este Julgador resiste à ideia de se admitir possível a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em sede de cumprimento de sentença (ou de execução). Com efeito, o fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). Todavia, no cumprimento da sentença e na execução – que se destinam apenas a viabilizar a satisfação do crédito do exequente, reconhecido no título executivo judicial ou extrajudicial – não há espaço para prolação de “sentença favorável” a qualquer das partes, daí porque se nota o acerto da redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, que se refere à possibilidade de ingresso do assistente em qualquer “procedimento” e não em qualquer “processo”. Entretanto, tanto em relação à afirmada legitimidade para intervir no feito, como também ao sustentado óbice de homologação do acordo sem que seja assegurado o pagamento do valor objeto da penhora realizada no rosto dos autos (ID no 39510426), as teses lançadas pelo recorrente amparam-se em precedentes desta egrégia Corte (entre eles, o acórdão no 1348639), sendo plausível que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento seja provido para assegurar o ingresso do agravante como assistente da parte credora – mesmo com a já afirmada resistência deste Relator a essa possibilidade – e, além disso, indeferir o pedido de homologação do acordo conjunto celebrado entre as partes. Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão do curso do feito no juízo de origem, o que inclui a provisória proibição de homologação do acordo ali apresentado, até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator